Tribunal: CARF
Processo: 10380.909404/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.909404/2011-58
ACÓRDÃO
3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO. INSUMOS DE
LIMPEZA. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito de IPI os produtos intermediários
empregados diretamente no processo de transformação da matéria-prima
em produto final, que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades em
razão da ação direta sobre o produto em elaboração. Produtos de limpeza
e higienização de equipamentos configuram insumos indiretos, não
creditáveis para fins de IPI.
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INAPLICABILIDADE. PRAZO
QUINQUENAL DO ART. 74, §5o, DA LEI No 9.430/1996. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O pedido de ressarcimento de IPI não se submete ao regime de
homologação tácita previsto para as declarações de compensação. Inexiste
prazo decadencial específico para o reconhecimento administrativo de
crédito, aplicando-se, quando muito, o quinquênio previsto no §5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996, contado da data do protocolo do pedido.
Proferido o despacho decisório dentro desse prazo, não há decadência.
RESSARCIMENTO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
No exame de pedidos de ressarcimento ou compensação, a autoridade
fiscal exerce atividade de verificação e homologação do crédito pleiteado,
podendo glosar parcelas indevidas sem lavratura de Auto de Infração, por
não se tratar de constituição de crédito tributário.

Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Marcelo Enk
de Aguiar (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
por
Norsa
Refrigerantes Ltda., CNPJ 07.196.033/0001-06, contra Despacho Eletrônico da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento no valor de R$ 2.395.656,89, homologou parcialmente as
compensações declaradas na DCOMP no 18044.27159.031016.1.3.01-3140 e
indeferiu o ressarcimento pleiteado no PER no 30815.78228.291010.1.1.01-7367,
resultando em cobrança de R$ 933,14, acrescida de encargos legais.
Conforme os autos, o crédito utilizado refere-se ao saldo credor de IPI apurado no
3o trimestre de 2010.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
3
O indeferimento parcial e a não homologação de parte das compensações
decorreram de glosas de créditos reputados indevidos em procedimento fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), da análise das notas fiscais de
entrada e dos livros fiscais (Registro de Entradas e Registro de Apuração do IPI),
constatou-se que a contribuinte se creditou indevidamente de IPI em aquisições
de materiais de consumo, em desacordo com o art. 226, I, do RIPI/2010, tais
como:

•
Higienização das mãos: Soft Care Gel, Sumasept;

•
Limpeza de piso da fábrica: Ali Clean BB 25L/26 kg;

•
Esteiras (lubrificação): L Dicolube Lujob, L Dry Tech 4;

•
Mudança de sabores / sanitização: L Diverfoam CA; L Divosan
Divoquat Forte BB 25L/25 kg; L Divosan Forte BB 30 kg; L Divovap LCC BB 64 kg;

•
Lavadora de garrafas de vidro: L Divo 660 BB 60 kg/50; L Divo LE BB
50L/59 kg;

•
Codificação de garrafas cheias: Diluente (Butanona/Etanol – UN
1210 R/3 Líq. Infl.); Solução Limp (Butanona/Etanol – UN 1210 R/3 Líq. Infl.);

•
Tratamento de água: L Safe 231 BB 25L/25 kg; L Safe 305 BB 50L/54
kg; L Safe 331 BB 50L/50 kg.
Regularmente cientificada do deferimento parcial, a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:

a) Prejudicial de mérito — decadência e homologação tácita

•
O PER foi transmitido em 29/10/2010 e o despacho decisório
somente foi emitido em 03/02/2017, com ciência em 21/02/2017, ultrapassando
o prazo de 5 anos; sustenta a extinção da pretensão fiscal (art. 173, I, do CTN) e a
homologação tácita por analogia ao art. 150, § 4o, do CTN e ao art. 74, § 5o, da Lei
9.430/96.

•
A redução do saldo credor de período anterior teria ocorrido sem
Auto de Infração específico e sem motivação suficiente no despacho, o que
acarretaria nulidade do ato.
b) Mérito — direito ao crédito de IPI (produtos intermediários e materiais de
embalagem)

•
Os
itens
glosados
configurariam
produtos
intermediários
consumidos no processo produtivo, não se qualificando como ativo imobilizado
nem como bens de uso e consumo, porque: (i) são indispensáveis à fabricação; (ii)
possuem relação proporcional com o volume produzido, compondo o custo; e (iii)
são consumidos/desgastados no processo.
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
4

•
Por tratar-se de produção de bebidas (alimentos), a higienização de
linhas e vasilhames decorre de exigência sanitária, não sendo possível operar
trocas de sabores sem limpeza completa. Cita, como exemplo, o Dicolub Lujob
(limpeza/lubrificação de esteiras) e demais sanitizantes/lubrificantes.

•
Fundamenta-se no art. 226, I, do RIPI/2010 e na Portaria SVS/MS no
326/1997, além de precedentes do CARF (p.ex., Acórdão no 3402-00.375 e
Acórdão no 3402-00.517) que reconhecem crédito de IPI para itens empregados
na limpeza de vasilhames e na codificação em linhas de retornáveis.

•
Informa, ainda, sentença judicial favorável em ação própria,
reconhecendo o direito a créditos sobre itens de higienização da linha de
produção.
Ao final, requer: (i) o reconhecimento da decadência e a nulidade do despacho;
ou, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento do direito creditório e a homologação
integral das compensações, aplicando-se, em caso de dúvida, o art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por pessoa jurídica fabricante de
refrigerantes da marca Coca-Cola, contra acórdão da 8a Turma da DRJ/Ribeirão Preto que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade relativa ao pedido de ressarcimento
de saldo credor de IPI do 3o trimestre de 2010 (PER/DCOMP no 30815.78228.291010.1.1.01-7367).
II- Erro material no quantum do crédito reconhecido pela decisão.
A Recorrente alega que houve erro material na decisão recorrida, uma vez que
determinados produtos de natureza idêntica, tais como: L. Safe LCC BB 64 KG unidade 1824; L.
Safe 305 BB Kg unidade 1824; L. Diverfam CALX4X6K unidade 1719; Diluente – Butanona /Etano;
LDiverfam CACX4X6KG unidade 1719 e Dinovap LCC BB64 Kg 1824 não foram incluídos no rol dos
itens reconsiderados pela DRJ, apesar de se enquadrarem, segundo sustenta, no mesmo conceito
de produto intermediário já reconhecido.
Requer, assim, a correção da decisão para que tais insumos sejam também
considerados creditáveis, elevando o valor do crédito de IPI reconhecido.
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
5
A controvérsia a ser resolvida cinge-se em determinar se a decisão da DRJ incorreu
em erro material ao deixar de incluir, entre os créditos reconhecidos, determinados produtos
utilizados na limpeza e higienização de equipamentos e vasilhames, e, em consequência, se seria
cabível o reconhecimento do direito creditório sobre esses insumos.
A decisão recorrida reconheceu o direito ao crédito de IPI apenas quanto aos
produtos utilizados diretamente na limpeza dos vasilhames retornáveis, que entram em contato
físico direto com o recipiente que acondiciona a bebida, conforme expressamente consignado em
sua ementa:
“Entende-se como produtos intermediários aqueles que se consumam no processo
produtivo em decorrência de contato físico com o produto em elaboração. Em se
tratando da produção de bebidas, cabível o crédito também sobre itens empregados na
limpeza dos vasilhames em que acondicionada a bebida fabricada.”
Dessa forma, a DRJ delimitou de forma objetiva e intencional o alcance do crédito
reconhecido, restringindo-o aos aditivos utilizados na lavagem imediata dos vasilhames
retornáveis, e não a todos os produtos empregados em procedimentos auxiliares de higienização
da linha de produção.
O suposto “erro material” alegado pela Recorrente, portanto, não se trata de
inexatidão aritmética ou lapso material, mas de deliberação de mérito, tomada de forma
consciente e fundamentada pela autoridade julgadora.
A análise comparativa entre o demonstrativo de glosas da fiscalização e o rol de
créditos reconsiderados pela DRJ revela que a exclusão dos itens apontados pela Recorrente não
decorreu de erro de transcrição ou omissão involuntária, mas de decisão deliberada da autoridade
julgadora, que optou por não estender o conceito de produto intermediário a todos os materiais
utilizados na higienização.
Logo, a pretensão da Recorrente traduz-se, na verdade, em pedido de reexame de
mérito, incompatível com a natureza estrita da correção de inexatidões materiais.
Além disso, diferenças de formulação de pedido, documentação apresentada ou
composição química dos produtos podem justificar distinções de tratamento, não havendo
identidade fática comprovada nos autos.
A Recorrente invoca como precedente o processo no 10380.903544/2013-84,
julgado pela mesma 8a Turma da DRJ, no qual teriam sido reconhecidos créditos relativos a
produtos de mesma natureza.
Contudo, conforme reiterado entendimento do CARF, as decisões de DRJ não
possuem efeito vinculante e não geram direito adquirido à repetição de critérios de julgamento,
cabendo a este Conselho avaliar o caso concreto de forma autônoma.
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
6
Além disso, diferenças de formulação de pedido, documentação apresentada ou
composição química dos produtos podem justificar distinções de tratamento, não havendo
identidade fática comprovada nos autos.
III- Prejudicial de Mérito – Decadência do direito de analisar pedido de
ressarcimento protocolado há mais de cinco anos
A Recorrente sustenta que a autoridade fiscal não mais detinha competência
temporal para revisar o saldo credor declarado, tendo em vista que o pedido de ressarcimento foi
protocolado em 29/10/2011, enquanto o Despacho Decisório que indeferiu parcialmente o pleito
somente foi emitido em 03/02/2017 e cientificado em 21/02/2017, ou seja, mais de cinco anos
após o protocolo.
Aduz que, diante do decurso desse prazo, teria ocorrido homologação tácita do
pedido de ressarcimento, por aplicação analógica do art. 150, §4o, do CTN, combinado com o art.
74, §5o, da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia, portanto, consiste em definir se incide prazo decadencial de cinco
anos para a Administração examinar pedido de ressarcimento de IPI e se o silêncio da autoridade
fiscal acarreta homologação tácita do crédito pleiteado.
Não assiste razão à Recorrente.
O pedido de ressarcimento, diferentemente da declaração de compensação, não se
sujeita a sistema de homologação tácita, por inexistir na legislação previsão de homologação
automática ou de extinção de crédito tributário por decurso de prazo.
O art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, invocado pela contribuinte, refere-se
exclusivamente à compensação declarada, instituto que tem natureza de lançamento por
homologação inverso, pois a extinção do débito depende de posterior confirmação pela
Administração Tributária. O dispositivo dispõe, textualmente, sobre prazo de homologação da
compensação, e não sobre pedidos de ressarcimento.
Já o ressarcimento, previsto no art. 271 do RIPI/2010, é ato administrativo de
reconhecimento de crédito, dependente de comprovação documental e análise técnica pela
autoridade fiscal, sem previsão de homologação tácita.
Nesse sentido, destaca-se o Acórdão no 3302-004.700, proferido pela 3a Câmara /
2a Turma Ordinária, em sessão de 30/08/2017, no processo da empresa COINBRA-FRUTESP
Importadora e Exportadora Ltda., cuja ementa dispõe:
“PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA
DO CRÉDITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Nos casos de PER/DCOMP transmitidas com o objetivo de restituição ou
ressarcimento de tributos, não há que se falar em homologação tácita, por
ausência de previsão legal.
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
7
Restituição e compensação se viabilizam por regimes jurídicos distintos, razão
pela qual o prazo estipulado no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, referente à
homologação tácita da declaração de compensação, não se aplica aos pedidos de
ressarcimento ou restituição.”
Tal entendimento reflete a posição consolidada do CARF, segundo a qual o
ressarcimento é ato vinculado e depende de verificação efetiva da documentação comprobatória
do direito creditório, sendo inviável o reconhecimento automático por decurso de prazo.
Também não prospera a alegação de decadência. O instituto da decadência limita o
poder de a Fazenda Pública constituir crédito tributário, não se aplicando ao exercício da
competência administrativa de analisar pedidos de ressarcimento, que têm natureza de
reconhecimento de crédito do contribuinte.
No caso, não houve lançamento de crédito tributário, mas mera análise de direito
creditório. Além disso, o sistema processual tributário não prevê prazo decadencial para conclusão
de pedidos de ressarcimento, mas apenas regras de tramitação e prioridade (Lei no 9.784/1999,
art. 49; IN RFB no 1.717/2017, art. 104).
Ainda que se admitisse, por argumentação, a aplicação analógica do prazo de cinco
anos do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, o termo inicial seria a data do protocolo do pedido
(29/10/2011), e o Despacho Decisório, emitido em 03/02/2017 e cientificado em 21/02/2017,
estaria dentro do quinquênio.
Logo, não há falar em decadência, nem em homologação tácita do pedido.
IV – Prejudicial de Mérito – Alegada necessidade de Auto de Infração para alterar
saldo credor e suposta decadência.
A Recorrente alega que a autoridade fiscal teria procedido de forma irregular ao
reduzir o saldo credor de IPI mediante glosa direta no Despacho Decisório, sem lavrar Auto de
Infração específico, e que tal conduta estaria, de todo modo, fulminada pela decadência.
Ao examinar o acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ analisou expressamente a
natureza do procedimento fiscal, concluindo pela possibilidade de glosa direta de créditos
indevidos no bojo do despacho decisório, sem necessidade de lançamento autônomo, por se
tratar de verificação do próprio crédito pleiteado.
Ainda que não tenha utilizado a terminologia empregada pela Recorrente, o
colegiado de origem apreciou o ponto sob o prisma da validade do procedimento fiscal, afastando
implicitamente a tese de nulidade.
Não há, portanto, violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, pois não se
verifica omissão ou cerceamento de defesa.
No mérito, também não assiste razão à Recorrente.
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
8
O Despacho Decisório que analisa o PER/DCOMP constitui ato administrativo de
natureza homologatória, destinado à verificação da existência, liquidez e certeza do crédito
pleiteado, não se confundindo com o lançamento tributário previsto no art. 142 do CTN.
A autoridade fiscal, ao examinar o saldo credor declarado, atua dentro da
competência conferida pelos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996 e pelo art. 268 do RIPI/2010,
podendo reconhecer, homologar ou glosar valores, sem necessidade de constituir crédito
tributário novo.
O entendimento de que a glosa de créditos indevidos em despacho decisório não
exige Auto de Infração é pacífico neste Conselho.
Exemplificativamente, o Acórdão no 1301-007.774, proferido pela 1a Seção / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, em sessão de 23/06/2025, no processo da empresa METALAC SPS
Indústria e Comércio Ltda., firmou o seguinte entendimento:
“RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou compensação é dever da autoridade tributária
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, efetuando o ressarcimento
ou compensação apenas do saldo credor efetivamente devido, inexistindo
obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor considerado
pelo contribuinte e o apurado pela autoridade fiscal.”
A jurisprudência, portanto, reconhece que, no âmbito de pedidos de ressarcimento
ou compensação, a Administração exerce atividade de verificação e homologação, e não de
lançamento tributário.
No caso concreto, a atuação fiscal limitou-se a revisar créditos declarados e
indeferir parcela considerada indevida, sem constituir crédito tributário. Assim, não se configurou
hipótese que exigisse Auto de Infração, tampouco se verificou ofensa ao art. 142 do CTN.
Por idêntica razão, não há falar em decadência. O prazo decadencial do art. 150,
§4o, do CTN aplica-se apenas à constituição de crédito tributário, e não à verificação
administrativa de direito creditório.
O procedimento de ressarcimento e compensação sujeita-se ao prazo de cinco anos
previsto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, contado da data do protocolo do PER/DCOMP, o
qual foi observado no caso concreto.
V- Do direito ao crédito de IPI - produtos intermediários utilizados no processo
produtivo (art. 226, I, do Decreto no. 7.212/10).
A autoridade fiscal entendeu que os materiais impugnados não se enquadram no
conceito de produto intermediário previsto no art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212/2010
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
9
(RIPI/2010), por não se incorporarem ao produto final nem sofrerem desgaste ou perda de
propriedades físicas ou químicas em razão de ação direta sobre o produto industrializado.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que tais bens configuram custos
indiretos de fabricação ou gastos gerais de produção, utilizados na manutenção das condições
ambientais e operacionais da fábrica, e não na execução direta do processo de transformação da
matéria-prima em produto final.
A Recorrente, em seu apelo, sustenta que os produtos de limpeza e higienização
das linhas e equipamentos são indispensáveis à produção, por constituírem exigência sanitária e
operacional, devendo, por isso, ser reconhecidos como produtos intermediários consumidos no
processo produtivo.
Nos termos do art. 226, inciso I, do RIPI/2010, é assegurado o crédito do imposto
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, “incluindo-se, entre os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”.
A jurisprudência administrativa consolidou entendimento restritivo quanto a esse
conceito, reconhecendo como produtos intermediários apenas os bens empregados diretamente
no processo de transformação da matéria-prima em produto final, que sofram desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas em razão da ação direta exercida sobre o produto em
fabricação.
Nesse sentido:
Acórdão no 9303-005.162 (Rel. Cons. Charles Mayer de Castro Souza): “Não são
produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos de limpeza
utilizados
em máquinas,
equipamentos
e vasilhames
empregados na
industrialização de refrigerantes.”
Acórdão no 3302-002.170 (2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF): “Os produtos intermediários essenciais utilizados na fabricação de um
produto novo, que sofrem desgaste ou perda de propriedade em razão de ação
exercida sobre o produto em fabricação, geram direito ao crédito de IPI. Não se
incluem nesse conceito os detergentes e sabões utilizados na limpeza de
equipamentos.”
Tais precedentes confirmam que produtos empregados na limpeza, higienização e
lubrificação de equipamentos industriais não se qualificam como produtos intermediários, mas
sim como insumos indiretos ou custos gerais de produção, os quais não geram direito ao crédito
do IPI.
Embora indispensáveis do ponto de vista sanitário e operacional, esses bens não
participam diretamente da transformação da matéria-prima em produto final, nem sofrem
consumo físico ou químico vinculado à operação de industrialização.
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.947 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909404/2011-58
10
O sistema de créditos do IPI é de natureza física, e não financeira, razão pela qual o
direito ao crédito está limitado aos bens empregados diretamente no processo industrial. O
princípio da não-cumulatividade (art. 153, §3o, II, da CF/1988) não autoriza ampliar, por via
interpretativa, o rol legal de créditos, sob pena de violar o modelo normativo definido pela Lei no
4.502/1964 e pelo RIPI/2010.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (RE 212.484, RE 475.551),
assentou que a não-cumulatividade do IPI é disciplinada por lei e não confere crédito autônomo
de natureza financeira, limitando-se às hipóteses expressamente previstas.
Dessa forma, conclui-se que os produtos destinados à limpeza, higienização e
lubrificação das linhas de produção não se enquadram no conceito de produto intermediário
previsto no art. 226, I, do RIPI/2010, razão pela qual não geram direito ao crédito do IPI.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 3654
DF CARF MF
Original